Tribunal: TJMT
Processo: 1025087-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025087-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO GOMES DA SILVA - CPF: 933.161.431-49 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 155499717, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A necessidade de rescisão contratual;

2)

A restituição dos valores pagos;

3)

A publicidade enganosa;

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
05/01/2021
, adquiriu junto à empresa reclamada
o Lote 50, da Quadra 13, com área de 135,03m2, situado na Chácara do Recreio Paraíso dos Lagos, zona rural de Cuiabá-MT, região do Rio Coxipó Mirim, efetuando o pagamento do valor de
R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais),
conforme depósito realizado diretamente à demandada (id.

155499685).

No entanto,
foi surpreendido com a notícia de que o empreendimento foi embargado pelo poder público, pois estava irregular por não atender as diretrizes legais, além da falta de licenciamento ambiental da área que estava sendo negociada.

Diante disso, requer a rescisão contratual, por culpa exclusiva da reclamada, com a restituição dos valores pagos
,
além de indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, afirma que em momento algum se esquivou de cumprir com o contrato, pois, mesmo com intervenções, ainda é um compromisso a ser cumprido, qual seja, a regularização do empreendimento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Compulsando os autos, constata-se que, de fato, não há atraso na entrega da obra. Isso, pois conforme se adequa do contrato de compra e venda trazido – ID
80224989
, o prazo de entrega é até novembro de 2022, prorrogáveis, por mais 180 dias.

Assim,
ainda que haja tais embargos e interdição da obra, tenho que tais atos administrativos por si só não são ensejadores de rescisão, pois não destoa da possibilidade normal de execução em qualquer obra e ainda tramitam administrativamente sem uma definição
.

Importante esclarecer que aliado ao não exaurimento de defesa administrativa quanto aos referidos embargos (assunto alheio à lide), o prazo de entrega do imóvel sequer foi extrapolado.

Consigna-se que a teor do art. art. 43-A, § 2o da Lei 13.786/2018 e jurisprudência pacífica,
apenas o atraso da obra é motivo automático e indubitável de rescisão
. Em outras palavras, ainda que os embargos administrativos sejam empecilhos de acesso às áreas comuns/particulares, eles não decretam rescisão.

Não existe nos autos qualquer comprovação de causa resolutiva do contrato ou mesmo afronta ao definido nos termos da compra e venda firmado pelas partes
. (...)
(grifei)

No caso, constata-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na
Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos
(id. 155499683), restando incontroverso nos autos que houve o embargo do empreendimento.

Por outro lado, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, vê-se que houve o efetivo descumprimento contratual pela parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
“status quo ante”
, e a consequente
devolução dos valores pagos pelo reclamante

(id. 155499685), no montante de
R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais)
,

devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que a reclamada deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1o, §2o DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2o do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena, de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,

configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao “
status quo ante”
, condenando a reclamada na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais)
,

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023